Tribunal: TCU
Processo: 045.812/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2813/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.812/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Hildegard Zitzlaff (XXX.915.974-XX); Diogo Vilela Abud (XXX.141.266-XX); Jaqueline Flores Rohr (XXX.862.699-XX); Julia Locce Vendramini (XXX.396.126-XX); Juliana Pereira de Castro (XXX.462.967-XX); Lais Reis Silva da Motta (XXX.727.646-XX); Matheus Nienkotter Tavares Kuhnen (XXX.262.959-XX); Naruna Pereira Rocha (XXX.849.922-XX); Patrick Silva Amaral (XXX.937.547-XX); Roberto Lodeiro Muller (XXX.534.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.